Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-70.2020.8.11.0035
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001185-70.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AZEZIO DIAS ROSA - CPF: 040.968.511-91 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DESCONTOS EFETIVOS. MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E NÃO DESCONTO POR EMPRÉSTIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado o efetivo desconto no benefício previdenciário, mas constatado apenas a menção a reserva de margem consignável, não é lícito o reconhecimento da irregularidade na contratação. Dano afastado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001185-70.2020.8.11.0035 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

APELANTE: AZEZIO DIAS ROSA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AZEZIO DIAS ROSA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c.c Repetição de Indébito c.c Condenação em Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da ré, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade da justiça.

O apelante sustenta que diante do ônus probatório ser das instituições financeiras, já que a apelante é a parte hipossuficiente, os bancos possui a obrigação de comprovar de forma efetiva se houve ou não a contratação do referido empréstimo, e para isso precisa se socorrer de perícia

grafotécnica, visto que a assinatura constante no contrato de empréstimo juntado pelo apelado nos autos, foi impugnada; é possível dizer, que a perícia realizada por cópia, impossibilita o perito em verificar possíveis modificações, adulterações e rasuras do documento; não poderia o D. Juízo “a quo” ter decidido pela improcedência da demanda, visto que não são suficientes as provas apresentadas pelo apelado; a real comprovação da realização do suposto empréstimo discutido nos autos, se faz mais que necessária a perícia grafotécnica através do contrato original, em função da possibilidade de qualquer tipo de alteração na cópia do documento, ou da digitalização deste; de rigor que a presente demanda seja julgada procedente, bem como que seja declarada a inexistência do contrato de no 193362272; fundamenta a existência do dano moral, dano material e repetição indébito em dobro; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido
“consistente no pedido de declaração de inexistência do contrato discutido nos autos, bem como que seja julgado procedente o pedido de inversão do ônus da prova em favor da apelante, condenação do apelado no pagamento de indenização a título de danos morais, em favor da apelante, e a condenação do apelado na devolução em dobro (repetição indébito) dos valores que foram descontados da apelante”.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, manteve-se inerte.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AZEZIO DIAS ROSA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c.c Repetição de Indébito c.c Condenação em Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da ré, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade da justiça.

O apelante se insurge contra a sentença ao argumento de que há necessidade de perícia grafotécnica.

Contudo, é incontroverso entre as partes que não existe contrato de empréstimo realizado entre elas, de modo que tal argumento é protelatório e em nada influenciaria no julgamento da questão.

De fato, não há descontos efetivados com relação ao empréstimo mencionado pelo apelante, por constar “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) ”, e não desconto de empréstimo sobre a RMC.

Ademais, o saldo do cartão se apresenta “zero”, conforme faturas existentes nos autos, ou seja, há confusão entre a existência da reserva e o desconto que não está efetivado. Também não houve liberação de crédito ao apelante, de modo que não procede sua pretensão.

Como consignado pelo juízo “
Quanto ao ponto é de se ressaltar que a reserva de margem via RMC não representa a contratação de empréstimo sob essa modalidade, mas sim mera estipulação de limite de crédito”.

Assim, não há prova de que houveram descontos indevidos ou mesmo contratação irregular, o que leva a improcedência da pretensão.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RELAÇÃO JURÍDICA CONFESSADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA, EMBORA SEM USO DA TARJETA E SEM LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL MANTIDA, COM ÚNICO DESCONTO. PROVA. RESCISÃO. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DA PARCELA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Não há ilicitude na reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito, quando comprovada sua contratação. Contudo, o contratante pode pedir a rescisão a qualquer momento sem ônus, se comprovada a não creditação do limite disponibilizado em seu favor e a não utilização da tarjeta, com devolução simples da parcela única descontada, acrescida de encargos legais. II- A simples reserva de margem consignável, pautada em contrato comprovado, não caracteriza dano moral passível de ressarcimento. III- Inexistindo prova da conduta maliciosa do autor, não é possível sua condenação por litigância de má-fé. IV- Recurso conhecido e parcialmente provido
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.229467-2/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2022, publicação da súmula em 24/03/2022).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, observando-se a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024